Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-17.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000475-17.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsificação de documento público, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABRICIO REIS COSTA - CPF: 409.418.388-46 (ADVOGADO), LIGIA LAZZARINI MONACO - CPF: 403.340.998-03 (ADVOGADO), PEDRO IVO GRICOLI IOKOI - CPF: 218.380.698-28 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ACACIO CARDOSO DE ARAUJO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (VÍTIMA), PEDRO IVO GRICOLI IOKOI - CPF: 218.380.698-28 (ADVOGADO), PAULA NUNES DOS SANTOS - CPF: 409.956.798-27 (ADVOGADO), FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS - CPF: 331.370.868-41 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS - CPF: 331.370.868-41 (ASSISTENTE), PAULA NUNES DOS SANTOS - CPF: 409.956.798-27 (ASSISTENTE), PEDRO IVO GRICOLI IOKOI - CPF: 218.380.698-28 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000475-17.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ACACIO CARDOSO DE ARAUJO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSA IDENTIDADE – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II (ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018), ARTIGOS 297 E 307 DO CÓDIGO PENAL – MAGISTRADO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA (
EMENDATIO LIBELLI
) E ABSOLVEU PELO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE.

Quanto ao delito de falsificação de documento público, embora incontroverso que o acusado tenha se apresentado com nome diverso ao seu, não restou demonstrado que ele tenha sido o responsável por falsificar a carteira de identidade.

A descrição da prática do crime de receptação não se encaixa no tipo penal de roubo, uma vez que a não comprovação de todos.

As provas dos autos comprovam que o réu cometeu o crime de roubo majorado,

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, via de consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração. Situação que não se revela nos autos.

Não havendo recurso do Ministério Público, extingue-se a punibilidade do réu em relação ao crime do artigo 307 do Código Penal em virtude do reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade superveniente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000475-17.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ACACIO CARDOSO DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Acácio Cardoso Araújo pelo crime do artigo 297,
caput
, do Código Penal; condená-lo pela prática do delito do artigo 307, c/c artigo 71, do Código Penal (duas vezes), à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e desclassificar o crime de roubo duplamente majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II, CP) para o delito de receptação dolosa (artigo 180,
caput
, CP), condenando-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Em razão da reincidência, o juiz sentenciante fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (Id.: 185325770).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende a condenação do réu pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo e pelo crime de falsificação de documento público, por existirem provas suficientes à incriminação do réu (Id.: 185325770).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 185325771).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de apelação para que o réu seja condenado somente pela prática do crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, mantendo a sentença nos demais termos (Id.: 192425692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000475-17.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ACACIO CARDOSO DE ARAUJO

VOTO (PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado pela prática do delito do artigo 307, c/c artigo 71, do Código Penal (duas vezes), à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

O fato ocorreu em 19 de dezembro de 2017.

A denúncia foi recebida em 28-2-2018 e a sentença foi prolatada em 1o-10-2018.

Não obstante, quanto à condenação pelo crime do artigo 307 do Código Penal, não houve recurso ministerial, tendo a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada peala sanção aplicada (art. 110, § 1o, CP).

Na espécie, observa-se que entre a sentença condenatória e a data do julgamento deste recurso, transcorreram mais de 3 (três) anos, sem que houvesse qualquer causa de interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual, deve ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado, pela ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, julgo extinta a punibilidade de Acácio Cardoso Araújo Souza em relação ao crime do artigo 307 do Código Penal em razão do reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade superveniente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público pretende a condenação do apelado Acácio Cardoso de Araújo pelos
crimes de falsificação de documento público
e de
roubo majorado

pelo concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo
, por existirem provas suficientes à sua incriminação.

Narra a denúncia:

Fato 1:
Roubo a mão armada com concurso de pessoas em concurso material de crimes – várias vítimas: que, em 19 de dezembro de 2017, por volta das 10h30min., no interior da empresa VIVO S/A, situada à Avenida Getúlio Vargas, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá, Acácio Cardoso de Araújo, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas, com unidade de desígnios com outros dois comparsas, não identificados, subtraiu aproximadamente 100 (cem) aparelhos celulares de diversas marcas e modelos, com seus respectivos acessórios, cartões de recarga, chips da operadora VIVO e a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), e, ainda, diversos pertences de clientes, não identificados.

Fato 2 e 3:
Falsas identidades: que, em 19 de dezembro de 2019, por volta das 16h38min., na central de ocorrências da Polícia Militar, durante a lavratura do boletim de ocorrência, Acácio atribuiu falsa identidade de Cleiton Cardoso de Araújo, que é seu irmão,
“para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para evitar novo registro criminal em seu nome e ocultar seus péssimos antecedentes criminais e reincidência, com prejuízo ao Estado nas condenações criminais futuras”
.

Na mesma data, por volta das 22h12min., em concurso material, na Coordenadoria de Plantão Metropolitano da PJC, Acácio atribuiu falsa identidade de Cleiton Cardoso, com a mesma finalidade ilícita acima descrita.

Fato 4:
Falsificação de Documento Público: em data e horários imprecisos, Acácio Cardoso de Araújo falsificou uma carteira de identidade,
“porque fez inserir a sua fotografia e o falso nome e qualificação de Paulo Henrique Ajala Ferreira, que vemos encartado nas fls. 26-B”
.

Apurou-se que Acácio e seus comparas adentraram a empresa e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraíram coisas e fugiram.

Consta que, a partir do sistema de rastreamento de uma parte das coisas subtraídas (aparelhos celulares),
“a polícia militar, que havia sido acionada, chegou a uma residência no bairro Novo Milênio, região do Coxipó, nesta Capital”
.

Avulta que, quando os policiais militares se aproximaram,
“um veículo Peugeot 207 preto, de placa NTJ-7417, registrado em nome de Katiuce Mercado, conforme atestam as anexas informações, extraídas do sistema infoseg, conduzido por pessoa ora ignorada, arrancou em alta velocidade, quando teve início a perseguição policial”
.

Ressai que, após a perseguição, a viatura da polícia se envolveu em um acidente de trânsito com outro veículo, tendo o veículo de marca Peugeot logrado êxito em foragir.

Também faz parte do caderno investigativo que, quando os policias, ao retornarem à casa situada no Bairro Novo Milênio, Acácio, ao perceber a presença dos policiais,
“foragiu pulando diversos muros residenciais e, finalmente, foi abordado e preso em flagrante delito. Na posse de Acácio foram apreendidas uma parte das coisas subtraídas, bem como duas carteiras de identidades, sendo uma delas falsificadas, vez que consta a fotografia dele e o nome de qualificação de Paulo Henrique”
.

O denunciado apresentou-se com o nome de Cleiton (seu irmão) e, ainda, ao ser interrogado pelo Delegado, atribuiu novamente à falsa identidade de seu irmão.

Consta que, além de objetos serem apreendidos em poder de Acácio, parte das coisas subtraídas,
“o documento público falsificado, uma outra carteira de identidade em nome de Rena Didone, com indícios de falsificação, bem como outros objetos de origens por ora ignorados, aparentemente ilícitos”
também foram capturados.

Razão pela qual Acácio Cardoso de Araújo foi denunciado pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II (várias vítimas, várias vezes), c/c artigo 307 (duas vezes), c/c artigo 297,
caput
, c/c artigo 69 e artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Após a instrução criminal, com a prolação da sentença, Acácio foi absolvido do crime do artigo 297,
caput
, do Código Penal e condenado pelo delito do artigo 307, c/c artigo 71, do Código Penal (duas vezes), à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Houve a desclassificação do crime de roubo duplamente majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II, CP) para o delito de receptação dolosa (artigo 180,
caput
, CP), com a condenação de Acácio à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

O Ministério Público depreca pela condenação do réu pela prática dos crimes de falsificação de documento público e de roubo majorado.

Inicialmente, passo à analise do pleito de condenação do
delito de falsificação de documento público
.

Como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a condenação do crime de falsificação de documento público não subsiste. Isso porque, inexistem provas a fornecer amparo à conduta descrita na denúncia.

Embora as provas arroladas nos autos apontem a apreensão de documentos falsificados, na posse do apelado, não indicam que tenha sido ele o responsável pela falsificação ou adulteração das cédulas de identidade, uma vez que o verbo ‘portar’ não faz parte do núcleo do tipo previsto no artigo 297 do Código Penal, que cuja ação é ‘falsificar’ documento público ou ‘alterar’ documento público verdadeiro.

Assim, como bem pontuou a juíza de primeiro grau, apesar de o réu ter negado a autoria delitiva,
“o depoimento da testemunha policial Francisco, que em nada contribuiu à demonstração da autoria, isso porque sequer lembrou-se da ocorrência da apreensão do referido documento no dia do fato”
.

Agregue-se também o fato de que o laudo pericial acostado aos autos apenas aponta a falsidade do documento, comprovando a materialidade delitiva, porém, não é apto a demonstrar a autoria delitiva.

A propósito:

“1. Quanto ao delito de falsificação de documento público, embora incontroverso que o acusado tenha se apresentado com nome diverso ao seu, não restou demonstrado que ele tenha sido o responsável por falsificar a Carteira Nacional de Habilitação que portava à ocasião. Ausência de prova da autoria quanto à falsificação do documento. Dúvida que se resolve em favor do acusado. Sentença absolutória mantida (...)” (Apelação Criminal, No 50061681520178210021, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 03-08-2022).

Portanto, embora demonstrado que o réu se identificou como sendo outra pessoa, utilizando-se a carteira de identidade registrada em nome de Paulo Henrique Ajala Pereira, não é possível presumir que tenha sido ele o responsável pela falsificação da cédula de identidade.

De outro lado, o órgão acusatório requer a condenação do réu pelo
crime de roubo majorado
.

Com efeito, a ação penal principiou-se para apurar o crime de roubo majorado, falsas identidades e falsificação de documento público.

Especificamente sobre o crime de roubo majorado, a magistrada, ao prolatar a sentença, assegurou que:

“A rigor, não houve qualquer prova produzida em juízo quanto à autoria do roubo, pois no depoimento do policial militar este apenas descreveu as circunstâncias em que o réu e a
res furtiva
foi localizada, bem como a fuga do meliante do imóvel apontado no rastreamento assim que avistou a chegada da polícia militar e a sua prisão em flagrante após perseguição.

Diante do exposto acima, bom que se relembre que o Código de Processo Penal diz em seu artigo 155 o seguinte:
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação...”
.

Contraditório não é só a oportunidade de poder falar sua versão, mas a possibilidade de, efetivamente, influenciar na decisão do magistrado. É o que não ocorre com as provas apreciadas.

Vale dizer que os indícios utilizados na formação do juízo de acusação necessitam de reprodução na fase judicial do processo criminal, além de outras provas robustas capazes de validar o fundamento à condenação. O que não ocorre no caso em testilha, pois o fato de o réu estar evadindo do imóvel onde foi localizado parte dos objetos roubados, por si só, não enseja sua condenação pela prática do crime contra si imputado na denúncia, mormente porque não houve confirmação da autoria por nenhuma das vítimas, que, aliás sequer foram ouvida em juízo.

Por outro lado, a mesma sorte não socorre o réu quando observamos o disposto no art. 180,
“caput”
, do CP, no sentido de que ocorrerá a receptação quando o indivíduo
“(...) ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime (...)”
.

Nesse prisma, verifica-se a necessidade de aplicação do instituto da
emendatio libelli
, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, estabelecendo que
“(...) juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”
.

Com efeito, a aplicação do referido instituto no caso em particular é plenamente necessário, tendo em vista que o réu foi localizado com parte da
res furtiva
, da qual tinha conhecimento quanto a sua ilicitude, e ainda se defendeu dos fatos a ele imputados na denúncia.

Isso porque, a denúncia foi clara em dizer que
“(...) a partir do sistema de rastreamento de uma parte das coisas subtraídas, ao que parece, dos aparelhos celulares, a polícia militar, que havia sido acionado, chegou a uma residência no bairro Milênio, região do Coxipó, nesta Capital (...) e o “(...) acusado ACACIO, ao perceber a presença deles, foragiu pulando diversos muros residenciais e, finalmente, foi abordado e preso em flagrante delito. Na posse do acusado, foram apreendidas uma parte das coisas subtraídas (...)”
.

Dessarte há de se proceder a emendatio libelli (corrigenda do tipo penal), nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, a fim de desclassificar a imputação do crime de roubo majorado para o delito tipificado no artigo 180,
“caput”
do Código Penal (receptação).

(...)

Dessa forma,
DESCLASSIFICO
a conduta proposta pelo Parquet (art. 157, § 2o, inc. I e II do CP), para imputar ao réu o crime previsto no artigo 180,
“caput”
, do Código Penal (...)” (Id.: 185325770).

A seu turno, a juíza de primeiro grau reconheceu a ausência de provas para condenar o réu na sanção do crime de roubo majorado, assim como consignou a possiblidade de se proceder à desclassificação para o delito de receptação dolosa, utilizando-se do instituto da
emendatio libelli
, ao argumento de que o réu foi preso na posse de parte da
res furtiva
, de que tinha conhecimento da sua ilicitude, e, ainda teve condições de se defender dos fatos a ele imputados na denúncia.

Não obstante, é certo que a descrição da prática do
crime de receptação
não se encaixa no tipo penal de roubo, uma vez que a não comprovação de todos os elementos do crime de roubo pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, lesão corporal ou de constrangimento ilegal, mas não para o de receptação.

Nesse sentido, é a lição de Rogério Greco:

“(...) O crime de roubo é um crime complexo, unidade jurídica que se completa com pela reunião de dois tipos penais: furto (art. 155 do CP) e constrangimento ilegal (art. 146 do CP). Tutela-se, a um só tempo, o patrimônio e a liberdade individual da vítima (...)” (GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal: parte especial. 9. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011).

Confira-se também a jurisprudência:

“(...) 4. É patente, também, que a descrição do delito de receptação não tem como se encaixar no tipo penal de roubo, pois, não obstante este ser crime complexo, a não comprovação de todos os seus elementos pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, de lesão corporal ou de constrangimento ilegal, e não para o descrito no art. 180 do Código Penal. Com efeito, não há entre referidos fatos típicos relação de subsidiariedade, portanto, não há se falar na figura do soldado de reserva. 5. Tendo o parquet denunciado o paciente pelo roubo do bem, haja vista ter considerado existirem indícios mínimos da mencionada conduta, não pode ao final, à míngua de conseguir provar a imputação primeva, pedir a condenação pelo crime de receptação, sem se franquear ao paciente o procedimento do art. 384 do Código de Processo Penal”. (STJ - HC 179.927/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 11/04/2013,DJe 18/04/2013).

Assim, enquanto para configuração do delito de receptação dolosa, é necessária a prova da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação da
res
e conhecimento inequívoco de sua origem ilícita, no crime de roubo é preciso a demonstração da subtração de coisa alheia com emprego de grave ameaça ou violência.

Na espécie, as circunstâncias que levaram à conclusão acerca da eventual prática de crime de receptação surgiram apenas ao longo da instrução processual, após se verificar que não havia provas da autoria do crime de roubo.

Portanto, inviável afirmar que a receptação estava narrada na inicial acusatória, porquanto o tipo penal não se insere no crime de roubo e tampouco é possível imputar ambos os delitos ao mesmo tempo.

Ultrapassada essa análise, passo a aferir a autoria delitiva para o crime de roubo majorado.

A testemunha
Anderson Moreira do Vale
, na delegacia, afiançou que é Analista de Segurança na empresa VIVO e que, em 19 de dezembro de 2017,
“ocorreu um roubo a mão arma da na empresa, de onde levaram alguns aparelhos celulares que tinham GPS, ao tomar conhecimento da localização desses aparelhos via GPS o declarante passou as informações para os policiais militares que conseguiram localizar alguns dos objetos subtraídos da loja, porém o dinheiro não foi recuperado”
(Id.: 18532769).

O policial
Everson Júnior Ferreira da Silva
, na fase investigativa, declarou que a equipe da polícia militar foi acionada para apurar crime de roubo
a mão armada
na empresa VIVO, Avenida Getúlio Vargas.

Afirmou que, ao chegarem ao local, os funcionários relataram que
“três elementos sendo dois armados entraram na loja, anunciaram o assalto, levando diversos pertences de clientes e uma quantidade aproximada de 100 (cem) aparelhos celulares de diversas marcas bem como envelopes com a quantia de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) foragindo tomando rumo ignorado. De imediato, foi mantido contato com o Sr. Anderson (coordenador de segurança) que se fez presente o qual [no] relatou que o material produto de roubo estava sendo rastreado e o sinal constava na região do Coxipó, mais precisamente no bairro Novo Milênio, sendo de pronto informado ao oficial de área, bem como guarnições de área para que fosse realizado o cerco ao local”
.

Afiançou que, no momento, em que se tentava localizar o referido endereço (indicado pelo GPS), os policiais avistaram um indivíduo entrando em um veículo Peugeot que, com a tentativa de abordagem, empreendeu fuga em alta velocidade. Na sequência, após perseguição, a viatura policial colidiu com um terceiro veículo, o que ocasionou a fuga do veículo Peugeot.

Prosseguiu dizendo que
“a guarnição retornou ao referido endereço no intuito de obter maiores informações quando foi avistado um individuo no interior de uma residência em atitude suspeita sendo que o mesmo ao perceber a presença da guarnição evadiu-se dessa casa pulando diversos muros, mas foi alcançado na rua dos fundos, e na busca pessoal foi localizado diversos cartões de recarga VIVO; a guarnição então retornou a residência a qual fez buscas no local e localizou diversos aparelhos celulares tais como IPHONE, SAMSUNG, LG, MOTOROLA, alguns carregadores, fones de ouvido, adaptadores, envelopes vazios da Protege, GPS telefônica, indagado sobre esses objetos nada nos disse a respeito de sua procedência.

O policial militar
Francisco Cledionor Gomes
, em juízo, declarou que,
“após serem comunicados sobre o roubo ocorrido na Empresa Vivo se dirigiram até o local dos fatos, onde levantaram informações quanto à subtração de vários aparelhos celulares da empresa-vítima, como também dos clientes que ali se encontravam, e também sobre a possibilidade dos celulares serem rastreados através do dispositivo de monitoramento. Assim, guiados pelo sistema de monitoramento chegaram até uma residência em que um veículo estacionado a frente do imóvel saiu em disparada, sendo feito o seu imediato acompanhamento. Todavia, logo à frente a viatura utilizada na perseguição acabou se envolvendo em um acidente, colocando fim à perseguição. Após a chegada de outras viaturas, a guarnição da polícia militar retornou para a residência onde, segundo apontava o sistema de monitoramento, estaria os aparelhos celulares roubados, ocasião em que se deparou com o denunciado, que imediatamente empreendeu fuga, pulando os muros das casas vizinhas, mas que logo foi preso. Com a sua detenção parte da res furtiva foi encontrada na residência onde o sistema de monitoramento apontava e o denunciado foi localizado”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 185325770).

O réu
Acácio Cardoso Araújo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática delitiva, com também ser morador da casa, onde os objetos foram localizados.

Todavia, não soube explicar o que fazia no imóvel em questão, tampouco o motivo pelo qual fugiu da polícia.

Contextualizando as provas arroladas nos autos, convém mencionar que a denúncia narra que os fatos ocorreram no dia 19 de dezembro, às 10h30min., e parte dos objetos foram rastreados e localizados na residência localizada no Bairro Novo Milênio, na região do Coxipó, em que o réu foi visto foragindo pouco antes das 16h38min.

Logo, malgrado o réu alegar que não cometeu o crime de roubo, destaca-se que foi encontrado com ele diversos cartões de recarga de celular e, quando questionado, em juízo, de quem era a casa (local em que fora abordado pelos policiais militares), não soube responder, nem mesmo respondeu acertadamente onde ele mesmo residia.

Nesse ponto:

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (N.U 0023185-02.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Ademais, os policiais militares foram enfáticos em afirmar que o réu estava na residência, em que foram localizados os objetos de roubo (conforme auto de apreensão encartados aos autos) e que, após avistar a proximidade dos agentes policiais, tentou empreender fuga, mas foi capturado.

Portanto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito.

Confira-se:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Portanto, diante das circunstâncias fáticas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar Acácio Cardoso de Araújo pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelado é acentuada, pois, cometeu o delito na companhia de outros dois comparsas.

O apelado ostenta
antecedentes criminais
.

Em consulta ao relatório de antecedentes criminais, infere-se que o réu ostenta as seguintes condenações:

Processo n. 19528-91.2012.8.11.0042
(tentativa de latrocínio), com trânsito em julgado e expedição de guia de execução penal.

Processo n. 7757-45.2015.8.11.0064
(tráfico de drogas), com trânsito em julgado expedição de guia de execução penal.

Assim, utilizo a Ação Penal n. 19528-91.2012.8.11.0042

para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
.

O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias e às consequências do crime
, nada há a ser acrescentado.

Não há o que valorar
comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Todavia, reconheço a agravante da reincidência (Processo n. 7757-45.2015.8.11.0064), com aplicação da fração de 1/6 (um sexto), e fixo pena intermediária em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento do inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, com aplicação da fração de 1/3 (dois) terços (crime cometido anterior à Lei n. 13.654/2018), e fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à fração de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar Acácio Cardoso da Silva pela prática do crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à fração de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DE OFÍCIO, julgo extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do artigo 307 do Código Penal, em razão do reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade superveniente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024